Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708125-04.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI APELADO: CRYSLAR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Construtora e Incorporadora Sol Eireli contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos da ação de ressarcimento proposta por ela contra Cryslar Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Residencial Bela Vista Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. A seguinte questão não foi objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não trazida na petição inicial nem na réplica: que Cryslar RBS agiu com má-fé ao deixar de fazer o aporte financeiro na data devida e arrematar o lote n. 5 no leilão em benefício do grupo econômico que integra. Ante o exposto, intime-se Construtora e Incorporadora Sol Eireli para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal quanto à questão relativa à má-fé da empresa Cryslar RBS agiu ao deixar de fazer o aporte financeiro na data devida e arrematar o lote n. 5 no leilão em benefício do grupo econômico que integra. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para Construtora e Incorporadora Sol Eireli manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator